Tribunal: TJMT
Processo: 1013966-69.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Compulsando detidamente os autos, verifico que, no julgamento impugnado - Id. 68363968, atuei na função de redator designado, ocasião em que proferi voto vencedor para manter a pronúncia.
Dessa forma, tendo em vista que o objetivo precípuo do presente recurso é justamente afastar o entendimento por mim adotado no voto de minha autoria, é razoável que outro membro desta Turma, que não tenha participado do aludido julgamento, proceda à revisão deste feito.
Portanto, considerando que a própria ratio essendi do recurso em questão é propiciar a análise acurada do feito por novos julgadores que ainda não se depararam com a controvérsia jurídica, determino a sua remessa ao substituto regimental.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 12 de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Revisor